Tribunal: CARF
Processo: 10283.721233/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS DETECTADA A PARTIR DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS AUTORIDADES LANÇADORAS. DESNECESSIDADE DE INTERMEDIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC 105/2001, em precedentes de observância vinculante e obrigatória:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado em 13/05/2021)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721233/2011-35
ACÓRDÃO
2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRO BRONZE TONIZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de
multa, por violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS DETECTADA A PARTIR DE
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS AUTORIDADES
LANÇADORAS.
DESNECESSIDADE
DE
INTERMEDIAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC
105/2001, em precedentes de observância vinculante e obrigatória:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
24/02/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)
"O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
2
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091,
divulgado em 12/05/2021, publicado em 13/05/2021)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da alegação de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), de lavra da
Auditora-Fiscal Maria da Conceição Lucas (Acórdão no 15-38.223):

Trata-se de Auto de Infração para constituição do Crédito Tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2007, no valor de R$
185.667,36, sobre o qual incidiram a multa de ofício, proporcional (75%) no valor
de R$ 139.250,52, e os juros moratórios, calculados até o mês de novembro de
2011, no valor de R$ 69.606,69, totalizando o valor de R$ 394.524,57.

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração, o lançamento de ofício foi efetuado em razão do seguinte:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
3

Omissão de rendimentos do trabalho, recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 236.267,22.

A imputação fiscal apresenta a seguinte fundamentação legal: parágrafo 2o do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996; art. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX,
56 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26/03/1999; art. 1o, inciso I e parágrafo único, da Medida Provisória no
340, de 29/12/2006.

Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada. Foi apurado rendimento desta natureza, no valor de R$ 438.886,82,
na conta de titularidade do sujeito passivo mantidas no Banco HSBC (agência no
0656, conta-corrente no 43983-64), em relação ao qual o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem de tais recursos utilizados nessas operações, conforme consta na
Descrição dos Fatos constante no Auto de Infração (fls. 568 a 572).

A imputação fiscal apresenta a seguinte fundamentação legal: art. 37, 38, 83 e
849 do RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999; art. 58 da Lei no
10.637, de 2002; art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966; art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996; A multa de ofício fundamenta-se no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996; Os juros de mora: o percentual equivalente à taxa referencial Taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic (art. 61, parágrafo 3o, da Lei no
9.430, de 1996).

O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 11/11/2011 e
apresentou impugnação em 13/12/2011, alegando, em síntese, o seguinte:

[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
4
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação
hábil e idônea pelo responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 02/06/2015, uma terça-feira (fls. 697),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 14/12/2015, uma segunda-feira (fls.
703), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O lançamento com base exclusiva em depósitos bancários viola o conceito legal
de renda, pois não comprova a existência de disponibilidade econômica ou
jurídica, uma vez que os depósitos, por si sós, não caracterizam acréscimo
patrimonial, conforme doutrina e jurisprudência citadas no recurso;
b) A desconsideração, pelo acórdão recorrido, das provas de que os depósitos
foram realizados por empresas do mesmo grupo e se destinaram a cobrir
obrigações dessas pessoas jurídicas, fere a regra da legalidade, pois a origem dos
recursos foi comprovada por documentação juntada nos autos;
c) A manutenção da exigência tributária sobre valores já tributados na pessoa
jurídica Estação Hidroviária do Amazonas configura violação ao princípio da
vedação ao bis in idem, pois implica tributação duplicada dos mesmos recursos;
d) A inversão do ônus da prova, promovida pela fiscalização e referendada pelo
acórdão recorrido, ofende o devido processo legal, na medida em que não houve
demonstração cabal de omissão de rendimentos, sendo exigidas contra-provas
impossíveis ao contribuinte, em desacordo com os limites legais da presunção
legal;
e) A atuação fiscal que desconsidera os elementos probatórios apresentados e
impõe exigência baseada em presunção não corroborada por indícios adicionais
viola o princípio da razoabilidade e os limites da atuação administrativa,
configurando excesso de poder;
f) A multa de ofício de 75% aplicada nos autos ofende a vedação constitucional ao
confisco (art. 150, IV, da CF), bem como os princípios da razoabilidade e
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
5
proporcionalidade, havendo jurisprudência que admite a sua redução para
patamares de até 20%.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais receba o
presente Recurso Voluntário para que seja conhecido e provido, a fim de anular
totalmente o auto de infração discutido, tendo em vista que a sistemática do
arbitramento foi totalmente ilegal, bem como o fato de o lançamento ter sido
realizado exclusivamente com base em depósitos bancários; ou,
alternativamente, seja diminuída a multa arbitrada de 75% para 20% em
conformidade aos entendimentos dos tribunais.”

A Justiça Federal na 1a Região deferiu medida liminar com a determinação para que
o recurso voluntário fosse processado, e a exigibilidade do crédito tributário, suspensa (fls. 731-
768).
Motivada por tal decisão, os presentes autos foram encaminhados ao CARF nos
seguintes termos:

Em cumprimento a determinação judicial conforme despachos anteriores,
encaminhe-se o presente ao CARF para apreciação do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte em 14/12/2015, cuja ciência do Acórdão de
Impugnação ocorreu em 02/06/2015 por edital (após devolução da
correspondência).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, e em observância à decisão judicial transitada em
julgado, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Para registro, transcrevo o inteiro teor da referida decisão:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
6

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1007119-87.2015.4.01.3400
CLASSE:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
(120)
IMPETRANTE:
ALESSANDRO
BRONZE
TONIZA
IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE BRASILIA, FAZENDA NACIONAL
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela ALESSANDRO BRONZE TONIZA
em face de ato imputado ao DELEGADO DA REITA FEDERAL DE BRASÍLIA e a
FAZENDA NACIONAL, com pedido de liminar, objetivando: a) que seja reconhecida
a nulidade da citação promovida por edital pela autoridade coatora, retornando
os autos ao estado em que estavam anteriormente à citação; b) a reabertura do
prazo para apresentar Recurso Voluntário me face do Acórdão no 15-38.223 – 5a
Turma do DRJ/SDR; e c) suspender a exigibilidade do débito discutido,
determinando, consequentemente, a emissão de Certidão Positiva de Débito com
Efeito de Negativa.
Alega, em síntese, que: a) em 11/11/2011 foi lavrado o Auto de Infração originário
do MPF no 0220100.2011.00227, por motivo de omissão de rendimentos por
parte
do
impetrante; b) em
13/12/2011
apresentou,
tempestivamente,
impugnação ao auto e justificou o equívoco cometido, mas houve julgamento pela
improcedência, em 05/02/2012, conforme Acórdão no 15-38.223 – 5a Turma do
DRJ/SDR; c) em 27/03/2015, o impetrado enviou cópia do julgamento por via
postal, no endereço do impetrante constante da Declaração de Imposto de
Renda, mas a intimação não ocorreu, sob justificativa de que o endereço era
insuficiente para a entrega; d) em 10/08/2015, realizou-se sua intimação por
edital, mas o impetrante não teve conhecimento desse ato; e) o impetrando não
atentou para o fato de o impetrante ter recebido, regularmente, outras
intimações no endereço informado à Receita Federal e não esgotou os meios de
intimação e/ou de localização do impetrante, ocasionando, desse modo, o
decurso do prazo do recurso voluntário sem que o impetrante pudesse exercer o
contraditório e ampla defesa.

A liminar foi deferida, às fls. 54/57, para “determinar que o impetrado receba o
Recurso Voluntário do impetrante contra o Acórdão no 15-38.223 – 5a Turma da
DRJ/SDR, dando seu seguimento, e suspenda, automaticamente, a exigibilidade do
crédito objeto da lide”.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações às fls. 64/69, e sustentou
a legalidade do ato. Aduz, é valida a intimação por edital, visto que a intimação
pela via postal restou-se infrutífera, e que a delegacia da RFB atuou em
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
7
conformidade com a legislação tributária, em especial o §1o do art. 23 do Decreto
no 70.235/72.
Petição de fls. 76, a União requereu o seu ingresso no feito. Noticia a interposição
de recurso de agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1a
Região, do qual não se tem noticia de julgamento.
O MPF manifestou-se pela concessão da segurança, fls. 89/93.
A impetrante alegou descumprimento, por parte da impetrada, da decisão que
deferiu a liminar. Decisão de fls. 133/136, determinou à autoridade impetrada o
imediato cumprimento da decisão liminar, no prazo máximo de 05 dias, a partir
da intimação. Foi fixada multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento
da decisão judicial. Às fl. 142, a União (Fazenda Nacional), informa o cumprimento
da decisão.
É o breve relato. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, noto que não houve modificação da situação fática ou
jurídica em litígio, nem novas circunstâncias que pudessem operar a alteração da
decisão que deferiu a liminar.
Diante disso, confirmo a liminar concedida às fls. 54/57 e adoto, como razões de
decidir, os mesmos fundamentos exarados no seguinte sentido:
“A Lei no 12.016/2009, em seu artigo 7o, III, exige, para a concessão da liminar em
mandado de segurança, a presença simultânea de dois requisitos, a saber:
a) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni iuris); e
b) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Em análise perfunctória, verifico que há verossimilhança do alegado. Na forma do
art. 23, do Decreto no 70.235/72, no processo administrativo fiscal, o contribuinte
deverá ser intimado por três formas: a) pessoalmente, na repartição ou fora dela;
b) pela via postal, telegráfica ou outro meio, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo contribuinte; e c) por meio eletrônico.
Essas três formas de intimação estão sujeitas a uma ordem de preferência, sendo
que a via editalícia tem caráter subsidiário, ou seja, somente deve ocorrer quando
resultar infrutíferas as demais formas de intimação previstas no art. 23, do
Decreto no 70.235/72.
Ademais, a intimação por edital é admitida quando o sujeito passivo encontra-se
em local incerto e não sabido, desde que devidamente comprovado, mormente
quando o endereço fornecido na declaração de rendimentos do impetrante não
confere com o local onde o contribuinte tem domicílio.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial majoritário:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
8
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
ALEGAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO OCORREU EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. "A exceção de pré-executividade é admissível na Execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula
393/STJ).
2. No caso concreto, a Corte estadual afirmou que a nulidade da notificação do
sujeito passivo realizada por edital, porquanto não esgotadas as outras
modalidades de notificação, pode ser constatada de plano dos autos do
processo administrativo juntado pela empresa executada, dispensando, pois,
dilação probatória. A revisão desse entendimento exige o reexame do acervo
fático-probatório considerado pelo Tribunal de origem, o que é inviável pela via do
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Não é possível conhecer da alegação da recorrente de que somente realizou a
notificação por edital depois de atendidas as condições exigidas pela legislação
estadual, pois pressupõe a análise da aludida lei local, o que é vedado na instância
especial ante o óbice da Súmula 280/STF.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1301928/AL, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe
19/10/2012).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPF.
INTIMAÇÃO EM DOMICÍLIO FISCAL DIVERSO DO ELEITO PELO CONTRIBUINTE.
EDITAL. NULIDADE. A intimação por edital no processo administrativo tributário,
tem caráter subsidiário e somente se legitima quando resultar improfícua uma
das formas de intimação previstas no caput do art. 23 do Decreto no
70.235/1972, dentre elas a intimação por via postal, que, por sua vez, somente
se aperfeiçoa quando acompanhada de prova idônea de recebimento. O edital
somente é expedido quando os contribuintes se encontram em local incerto e
ignorado e, in casu não restou demonstrado que o endereço fornecido no
informe de rendimentos não correspondia ao do contribuinte para que
justificasse a intimação por edital. A intimação via postal, com aviso de
recebimento, a um dos mandatários do embargante, seria válida, desde que
remetida e recebida no endereço indicado no instrumento de mandato, o que não
ocorreu à espécie. Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) e remessa oficial
improvidas. (APELREEX 00000745220064036005, DESEMBARGADORA FEDERAL
MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2014
..FONTE_REPUBLICACAO:.)
Nesse segmento, entendo que, no processo administrativo que busca apurar a
existência de débito fiscal, a atividade da Administração Tributária é vinculada,
razão pela qual tem o poder-dever de pautar sua conduta no sentido de cumprir a
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
9
norma que regula todo o procedimento, assegurando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, corolários
do princípio mais amplo do due processo of law.
O lançamento tributário que tenha sido realizado sem que o sujeito passivo tenha
sido regularmente intimado configura cerceamento do direito de defesa no
procedimento administrativo fiscal, razão pela qual não deve haver a constituição
definitiva di crédito tributário. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, esposado durante o julgamento do AgRg no AREsp no 649.835/RS, da
lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Humberto Martins, publicado no
DJe de 25/03/2015.
No caso concreto, o impetrante provou, de plano, que o impetrado apenas tentou
intimá-lo pela via postal, olvidando de realizar a intimação pessoal e/ou por meio
eletrônico. Diante da negativa da intimação pela via postal, o impetrado,
imediatamente, determinou a intimação por via de edital.
Além disso, o impetrante juntou prova de que a correspondência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, dando notícia do julgamento do acórdão, foi enviada
para o endereço “NCL Rural, Lago Oeste, 637, Casa 02, Lago Oeste, CEP: 73100-
000, Brasília-DF.”, igual ao que recebeu intimação da SRF sobre existência de
débito fiscal apurado no procedimento administrativo fiscal, e possibilidade de
inscrição em Dívida Ativa da União.
Portanto, concluo que não houve regular retorno da correspondência enviada
para o domicílio fiscal do impetrante, dando-lhe conhecimento do resultado do
julgamento e possibilitando-lhe prazo para apresentar recurso voluntário, uma vez
que a dificuldade informada na entrega não retrata a realidade. O impetrante
mantém o mesmo domicílio fiscal.
Quanto ao perigo da demora, verifico que decorre do fato de que, ultrapassado o
prazo recursal de forma indevida, haverá conseqüências onerosas para o
impetrante, que ficará sujeito à inscrição de seu nome na Dívida Ativa e, por
conseguinte, ser executado em ação de Execução Fiscal e sem direito à emissão de
Certidão Negativa de Débito.”
Por outro lado, igualmente mantenho a decisão em que, ao apreciar alegação de
descumprimento da liminar, o juízo consignou:

“Nas informações, a autoridade impetrada afirma que o crédito tributário, objeto
desta ação, fora inscrito em Dívida Ativa da União, em 25/08/2015, e que o
processo se encontrava na Procuradoria da Fazenda Nacional. Por sua vez, a
Procuradoria da Fazenda Nacional ajuizou a Execução Fiscal, em 27/11/ 2015.
Verifico, da análise cronológica dos atos relativos à situação posta, que a
impetração deste mandamus e a decisão liminar ocorreram em data anterior ao
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
10
ajuizamento da Execução Fiscal; ou seja, a ação da execução fiscal foi interposta
em data posterior a ação anulatória.
O crédito tributário já estava em discussão nesta ação cognitiva, razão pela qual a
execução fiscal não poderia ter sido ajuizada, evidenciando a prejudicialidade do
feito executivo fiscal relativamente a este mandado de segurança.
Inviabilizada a reunião das ações pela especialização do Juízo da Execução Fiscal,
deverá a autoridade impetrada cumprir o mandamento constante na decisão que
deferiu liminar, antes do ajuizamento da execução fiscal, recebendo o Recurso
Voluntário do impetrante contra o Acórdão no 15-38.223 – 5a Turma da DRJ/SDR,
dando seu seguimento, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito objeto
da lide.
Somente após tais comandos, a execução fiscal poderia ser ajuizada. Sobre o
tema, cito a jurisprudência consolidada:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
ATÉ
JULGAMENTO DEFINITIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. Não se conhece da alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando são
apresentadas alegações genéricas sobre a negativa de vigência dos citados
dispositivos, não sendo evidenciadas quais as teses não apreciadas pelo Tribunal
de origem. Óbice da Súmula 284 do STF.
2. É vedado o ajuizamento de execução fiscal em face do contribuinte antes do
julgamento definitivo do competente recurso administrativo. Precedentes: REsp
1.259.763/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 26/9/2011; EREsp
850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 12/8/2008; AgRg no AREsp
55.060/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ de 23/5/12. 3. O acórdão recorrido
asseverou que a execução foi ajuizada antes do julgamento definitivo do recurso
administrativo. Rever esse entendimento encontra óbice na Súmula 07/STJ. 4.
Agravo
regimental
não
provido.
..EMEN:
(AGARESP 201200843020, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:10/10/2012 ..DTPB:.)
No caso, não há de se falar em conexão entre esta ação e a executiva, pois a
competência de ambos os juízos é distinta, “...e para que ocorra reunião de
demandas, é necessário que o juízo prevento (aquele que despachou primeiro -
art. 106 do CPC), seja competente para ambos os julgamentos, sob pena de não se
admitir a prorrogação da competência da ação conexa posteriormente ajuizada
(art. 292, § 1o, II, do CPC)... (AG 201102010098865, Desembargador Federal LUIZ
ANTONIO SOARES, TRF2 - QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::27/09/2012 - Página::182.)”
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
11
Com um olhar atento ao caso específico, em situações análogas, o Egrégio TRF1
tem se posicionado quanto ao tema, em prol da perpetuatio jurisdicionis deste
juízo:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICIONIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA.
REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juízo que conheceu da ação de
rito ordinário torna-se prevento e deve observar o princípio da perpetuatio
jurisdicionis previsto no artigo 87 do Código de Processo Civil, segundo o qual a
competência é determinada no momento em que a ação é proposta, e são
irrelevantes para alterá-la as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente. 2. Por outro lado, em razão da competência absoluta
do juízo da vara especializada, a execução fiscal não poderá ser remetida para a
vara comum, pois a modificação da competência deve observar os requisitos
previstos nos §§ 1o e 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, e, no caso, há
incompetência do juízo da vara comum para processar e julgar execução fiscal.
3. Caberá ao juízo em que tramita o processo executivo decidir pela suspensão
da execução, caso verifique que o débito está devidamente garantido, nos
termos do art. 9o da Lei 6.830/1980. 4. Conflito de competência conhecido para
declarar competente para processar e julgar o feito de origem o Juízo da 3a Vara
da
Seção
Judiciária
do
Amazonas,
suscitado.
(CC 00187388020144010000 0018738-80.2014.4.01.0000 , DESEMBARGADORA
FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, TRF1 - QUARTA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:14/08/2014 PAGINA:50.)
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, confirmo as decisões liminares e CONCEDO A SEGURANÇA nos
termos da fundamentação supra, para:
DECLARAR a nulidade da citação promovida pela autoridade coatora, determinar
o recebimento do Recurso Voluntário do impetrante contra o Acórdão no 15-
38.223 – 5a Turma da DRJ/SDR, dando seu seguimento, e a suspensão da
exigibilidade do crédito objeto da lide, assegurando a emissão de Certidão
Positiva de Débito com Efeito de Negativa, se tiver como causa a existência do
débito ora discutido.
DECLARAR a nulidade da inscrição em Dívida Ativa no 1011501455133.
Custas pela autoridade impetrada.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
Sentença sujeita ao duplo grau (art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009).
Comunique-se o teor desta sentença ao Excelentíssimo Desembargador relator do
agravo de instrumento (AI n. 1001359-75.2015.4.01.0000).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
12
Brasília, 06 de junho de 2017.
DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
Juíza Federal Substituta da 5a Vara-DF

Ao apreciar o reexame necessário e a apelação, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região relembrou, inclusive, que tal orientação é vinculante e obrigatória.
Veja-se:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA
1. O egrégio STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito
do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na
execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou
efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando
ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos
termos da Súmula n. 414/STJ.
2. No caso concreto, não houve esgotamento das diligências para localização do
devedor (tentativas de citação pessoal), como bem ressalta a sentença recorrida,
consoante ID 3785918.
3. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(APCiv 1007119-87.2015.4.01.3400)

Conforme público e notório, tal decisão transitou em julgado em 02/03/2021
(https://pje1g.trf1.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ; PJe
Id 466416849).
Não obstante, como nada se decidiu judicialmente em relação à multa, anoto que,
nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
Passo ao exame das questões recursais.

Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
13
2
MÉRITO
2.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE INGRESSOS DECORRENTE DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OU DESCONHECIDA
2.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
14
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
15
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
16
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
17
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

2.1.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL CARACTERIZAM-SE COMO
RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS
REGULARMENTE INTIMADO, NÃO CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) RECONHECEU A
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE
RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO
FOI TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE DISCUTE A INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE
RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
SUSTENTA O RECORRENTE QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA
CONTIDA NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE CARACTERIZAM-SE
TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS VALORES CREDITADOS EM CONTA
DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO
AOS QUAIS O TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO COMPROVE,
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS
OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
18
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS. DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA
LEI 9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO, TROUXE APENAS
A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO
CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR O TRIBUTO E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS EFETUADOS EM SUA
CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A
VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO. ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA
ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A OMISSÃO DE RECEITA
RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA
CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS, O QUE TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS DEPOSITADAS EM
CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O
ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO
AURÉLIO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO,
JULGADO EM 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO,
DJE-091, DIVULGADO EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA
LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O
FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ,
MESMO BASEADO NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS CRÉDITOS
IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO. ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM
AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE
COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
19
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À OMISSÃO DE
RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA,
OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF 239
PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, NÃO É SUFICIENTE A
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996
ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE PRODUZIR PROVA
DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A
JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS
OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A
SUA ORIGEM LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A QUAL “NA
TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES
SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE 855.649, TEMA 842
DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE
A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO, MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE
EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO
INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL, A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES
ANALISADAS. TAMPOUCO FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR DE FORMA EFICAZ AS
ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER
FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES
PRECEDENTES:

Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
20
NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO
DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN 06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO:
MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024 EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF ANO-CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO
OU PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96
DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES
RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA.
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA
CARF 61, “OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL
REAIS), CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NO CASO DE
PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA
EM MOMENTO POSTERIOR À AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA
MODIFICAR O CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO, COM VALOR
INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS
NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-
CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE DOS DEPÓSITOS PASSÍVEIS DE IMPUTAÇÃO AO
CONTRIBUINTE, INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA PRESUNÇÃO DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O
VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE
AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES
JÁ DECLARADOS ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS VALORES
DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ DECLARADOS). NUMERO DA
DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE PARTICIPARAM
DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA
CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)),
ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
21
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA ORDINÁRIA DA
TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO
DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP 14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO:
MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023 EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS
BANCÁRIOS, A ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO:
2301-010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM,
OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM AFASTAR AS PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO
VITAL – RELATOR E PRESIDENTE PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS:
MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS,
FERNANDA MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38, BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649 (TEMA 842). O ARGUMENTO DA PARTE-RECORRENTE, PORTANTO, NÃO MERECE
PROVIMENTO.

2.1.3 BIS IN IDEM
O acórdão recorrido manteve a exigência de imposto de renda sobre os valores
depositados na conta bancária da parte-recorrente com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, ao reconhecer que, embora parte dos recursos tenha sido vinculada a transferências entre
empresas do mesmo grupo, não houve prova documental individualizada e idônea que
demonstrasse a vinculação direta e exclusiva entre os depósitos glosados e obrigações das pessoas
jurídicas, nem comprovação de que tais valores foram efetivamente repassados ou tributados em
nome das referidas empresas (fls. 686–688 do processo administrativo).
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que os valores depositados em sua conta
bancária teriam sido originados de receitas auferidas pela empresa Estação Hidroviária do
Amazonas, derivadas de contrato de fomento mercantil com a empresa ELFAC, e que tais receitas
já teriam sido oferecidas à tributação na pessoa jurídica, razão pela qual eventual tributação em
seu nome configuraria bis in idem. Aduz, ainda, que a utilização de sua conta pessoal para custeio
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
22
de obrigações empresariais decorreu de bloqueios judiciais nas contas das empresas, sendo
posteriormente ressarcido com os recursos objeto da autuação.
Nos termos do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, não serão considerados
rendimentos omitidos os valores cuja origem houver sido comprovada mediante documentação
hábil e idônea, ainda que não tenham sido computados na base de cálculo de tributos, desde que
submetidos às regras de tributação vigentes à época. Para que se reconheça a alegada duplicidade
de tributação, é necessário que se comprove, de forma inequívoca, que os valores lançados como
rendimento da pessoa física foram efetivamente tributados na escrituração da pessoa jurídica. No
caso concreto, a documentação apresentada pela parte-recorrente foi examinada no voto
recorrido, o qual expressamente consignou que os elementos juntados, como o contrato de
fomento mercantil, extratos bancários e balanços, não evidenciaram a destinação dos valores às
empresas, tampouco o efetivo recolhimento do tributo na pessoa jurídica (fls. 686–688). Desse
modo, não restando comprovada a identidade material entre os fatos geradores atribuídos à
pessoa jurídica e à pessoa física, afasta-se a alegação de bis in idem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.1.4 PRESUNÇÃO LEGAL DE RENDA DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O acórdão recorrido entendeu que os créditos bancários identificados na conta de
titularidade da parte-recorrente, cuja origem não foi comprovada por documentação hábil e
idônea, configuram, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, rendimentos omitidos,
sujeitos à tributação. Assentou-se que, não se tratando de procedimento de arbitramento, mas
sim de presunção legal, é do contribuinte o ônus de demonstrar, de forma individualizada, a
origem dos valores depositados, o que não foi feito no caso concreto, motivo pelo qual se
manteve integralmente o lançamento.
Em contraposição, a parte-recorrente sustenta que os depósitos bancários, por si
sós, não constituem fato gerador do imposto de renda, e que a presunção legal constante do art.
42 da Lei no 9.430/1996 não pode ser aplicada automaticamente, sem demonstração de nexo
entre os valores creditados e eventual acréscimo patrimonial. Para tanto, invoca doutrina
especializada e acórdãos administrativos antigos, proferidos sob legislação anterior à referida
norma.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, caput, institui presunção legal relativa de
omissão de receita ou rendimento, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos nela
creditados. Trata-se de norma específica e vigente à época do fato gerador, cuja aplicação
independe da demonstração de indícios adicionais de acréscimo patrimonial ou sinais exteriores
de riqueza, sendo suficiente a ausência de prova idônea da origem dos valores. No presente caso,
o voto condutor do acórdão recorrido transcreveu expressamente a legislação aplicável e
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
23
observou que, embora tenham sido apresentados documentos pela parte-recorrente, tais
elementos não estabeleceram, de forma individualizada, o vínculo necessário entre os créditos
bancários e os fatos alegados, tampouco comprovaram que os valores não integraram o
patrimônio do contribuinte (fls. 686–688). Assim, operou-se validamente a presunção legal, não
infirmada nos autos, sendo legítima a tributação levada a efeito com fundamento no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.1.5 DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
O acórdão recorrido reconheceu que, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários realizados em conta de
titularidade da parte-recorrente autoriza o lançamento de ofício com base na presunção legal de
omissão de rendimentos. A relatora expressamente consignou que o ônus de afastar essa
presunção recai sobre o contribuinte, cabendo-lhe demonstrar, de forma individualizada e
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados. Assinalou, ainda, que os
elementos probatórios apresentados pela defesa, como contratos, recibos, balanços e extratos
bancários, não foram suficientes para elidir a presunção, por não demonstrarem a correlação
direta com os depósitos lançados (fls. 686–688 do processo administrativo).
Inconformada, a parte-recorrente alega que a autoridade fiscal deixou de produzir
prova da materialidade da infração e se valeu, indevidamente, da presunção legal como substituto
de uma investigação concreta. Sustenta que o simples fato de não terem sido entregues todos os
documentos solicitados não justifica, por si só, a inversão do ônus da prova. Invoca, ainda,
dispositivos do Decreto-Lei no 1.598/1977 e do Código Tributário Nacional para defender que a
Administração deve comprovar, de forma segura, os fatos ensejadores da exigência, não sendo
lícito impor ao contribuinte o ônus exclusivo de afastar presunções que, segundo alega, seriam
meramente relativas.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece uma presunção legal relativa, juris
tantum, segundo a qual os valores creditados em contas bancárias, cuja origem não for
comprovada mediante documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de receita ou de
rendimento, sujeita à tributação. Essa norma, de aplicação objetiva, desloca o ônus da prova para
o titular da conta, que deve demonstrar a origem legítima dos recursos depositados. No caso
concreto, verifica-se que a fiscalização procedeu regularmente à intimação do contribuinte,
conferindo-lhe prazo para apresentar os documentos comprobatórios.
Conforme expressamente relatado no acórdão recorrido, parte dos documentos
apresentados não guardava vínculo direto com os valores lançados, ou sequer identificava o
contribuinte como responsável pelas obrigações descritas (fl. 687).
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
24
Assim, não se verifica a alegada inversão indevida do ônus da prova, mas sim a
aplicação regular da regra legal de distribuição de encargos probatórios decorrente de presunção
instituída em norma específica. Não havendo prova suficiente nos autos para afastar essa
presunção, impõe-se a manutenção do lançamento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.1.6 LIMITES DA ATIVIDADE FISCAL
O acórdão recorrido assentou que o procedimento fiscal foi conduzido nos termos
da legislação vigente, especialmente o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e os arts. 37, 38 e 849 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
A autoridade julgadora destacou que o sujeito passivo foi regularmente intimado
para apresentar documentos comprobatórios da origem dos depósitos e que a análise do material
apresentado demonstrou ausência de nexo direto entre os créditos bancários e os fatos alegados
na defesa.
Concluiu-se, portanto, pela suficiência da atuação fiscal e pela legalidade da
constituição do crédito tributário, diante da não comprovação individualizada da origem dos
valores depositados.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que a fiscalização, embora tenha recebido
documentos e justificativas plausíveis, teria exigido a produção de contra-provas impossíveis de
serem obtidas, o que violaria os princípios da razoabilidade e do devido processo legal.
Alega, ainda, que os fiscais teriam extrapolado os limites legais da atividade
administrativa ao desprezar provas materiais e testemunhais das relações entre o contribuinte e
as empresas envolvidas, insistindo na presunção legal como única base para o lançamento.
Nos termos do art. 194 do Código Tributário Nacional, compete à legislação
tributária regular a competência e os poderes das autoridades fiscais no exercício da atividade de
fiscalização. Essa atuação, entretanto, deve observar os limites legais e ser orientada por critérios
de legalidade, proporcionalidade e respeito ao contraditório.
A jurisprudência administrativa consolidou-se no sentido de que, diante da
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, cabe à fiscalização notificar o contribuinte e
oportunizar a comprovação da origem dos recursos. No caso concreto, o acórdão recorrido relata
que o contribuinte foi regularmente intimado, apresentou diversos documentos (contratos,
extratos bancários, comprovantes de TED e balanços patrimoniais), mas que tais elementos não
comprovaram de forma idônea, direta e individualizada a origem dos depósitos apontados no
lançamento (fls. 686–688).
Afastada, portanto, a alegação de que a fiscalização teria exigido prova impossível
ou extrapolado seus poderes legais, uma vez que apenas se limitou a aplicar norma vigente diante
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.688 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721233/2011-35
25
da ausência de comprovação satisfatória dos fatos alegados. A atuação administrativa, nesses
termos, não se revelou abusiva nem desproporcional.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 806
DF CARF MF
Original